Tribunal: STF
Processo: HC 243912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 924.263/PR. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O Juízo de origem concedeu liberdade provisória mediante fiança, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    De início, cabe destacar a gravidade em abstrato do delito imputado aos conduzidos, qual seja, de tráfico transnacional de drogas, cuja pena estabelecida legalmente é de 5 a 15 anos, aumentada de 1/3 a 2/3. 



    Igualmente, verifica-se a gravidade em concreto dos fatos em apuração, considerando o modus operandi, forma de ocultação e a utilização de veículo de placas paraguaias. 



    No caso concreto, ressalta-se que os flagrados são paraguaios, não estando claro seus domicílios de fato. Essa circunstância também coloca em risco a aplicação da lei penal, em razão da facilidade decorrente dessa circunstância de se evadir do distrito da culpa. 



    Da mesma forma, permitir que os investigados venham a responder à eventual ação penal diretamente de país estrangeiro impõe ônus e percalços à instrução processual, pois ensejaria a necessidade de utilização de mecanismos de cooperação jurídica internacional, o que, como se sabe, é bastante custoso e não goza da eficácia necessária. 



    Assim, à primeira vista, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    Contudo, diante da primariedade dos agentes, a relativa quantidade de droga (6,75kg de cocaína, 24,7kg de crack e 700g de maconha) - não obstante aparentar ter valor de mercado relativo (acima de R$ 100 mil), está abaixo dos patamares utilizados pelas organizações criminosas nessa zona de fronteira e, por fim o teor da Súmula Vinculante n. 59 do STF, visualiza-se que a fiança é a medida mais adequada aos custodiados, neste momento processual, ressalvado o aprofundamento das investigações. 



    Neste ínterim, ressalta-se que a jurisprudência, a qual admite a concessão de liberdade provisória mediante recolhimento de fiança, em conformidade com o posicionamento já chancelado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Cito precedentes do TRF da 4ª Região, a saber: 



    […]



    Assim, a fim de vincular os autuados ao Juízo, compulsando o referido artigo 319 do Codex Processual, a fiança é a medida cautelar mais adequada ao caso em tela, tendo em vista que, por um lado, garante a liberdade aos custodiados, por outro, compensa o perigo a que a sociedade é exposta com sua soltura, inibindo possível reiteração criminosa e vinculando os autuados ao Juízo. Outra medida cautelar seria inviável em razão da localização de seus domicílios. 



    De acordo com as informações dos autos, e considerando o modus operandi, forma de ocultação e a utilização de veículo de placas paraguaias, fixo a fiança em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    Saliente-se que, na fixação do valor da fiança, já foi considerada a situação pessoal narrada pelo conduzido, na forma do art. 325, II, do CPP, in verbis: 



    […]



    Esclareça-se que parti do valor inicial de R$ 100.000,00 (cento e oitenta mil reais, cujo valor justifica-se pela quantia da mercadoria apreendida e pelas características da empreitada criminosa, o que: (i) demonstra relativo poder aquisitivo da empreitada; ou (ii) contou com a colaboração de associação/organização criminosa com poder econômico voltado ao tráfico internacional de entorpecentes, na forma do art. 326 do CPP, a saber: 



    […]



    Na sequência, apliquei o redutor em 50%, considerando a situação financeira dos flagrados descritas no boletim de vida pregressa, fixando-a definitivamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    3. Ante o exposto, reforço a homologação da prisão em flagrante e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos investigados.



    4. Após o cumprimento dos requisitos acima, expeçam-se, de imediato, alvará de soltura correspondente, devendo os beneficiados serem colocados imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.



    […] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o indiciado é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor da fiança arbitrada, sem prejuízo do próprio sustento. Requer, assim, a concessão da ordem, para dispensar a fiança fixada ou sua redução, autorizando-se que o paciente permaneça efetivamente em liberdade provisória, consoante decisão que já a concedeu, requerendo a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente para que o mesmo responda ao processo em liberdade, o qual deverá ser cumprido de imediato junto à Cadeia Pública de Cascavel/PR. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente